Tribunal: STF
Processo: HC 239893
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, com requerimento de medida liminar, em 12.4.2024, em benefício de Danieli Aparecida de Paula Almeida, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.4.2024, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 901.154/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 16.10.2023, pela alegada prática do crime de incêndio (caput e al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal). Na sequência, o juízo da Segunda Vara da comarca de Nova Odessa/SP realizou audiência de custódia, tendo sido homologado flagrante da conduzida e convertido em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constou da ata de audiência:



    “Pelo que se extrai dos autos, a autuada supostamente descumpriu medida protetiva do feito n. 1500271-14.2023.8.26.0394, concedida por este Juízo, ocorrendo a intimação das medidas concedidas em seu desfavor por edital (fls. 49 daqueles autos). Compulsando os autos, conforme fatos narrados no Boletim de Ocorrência de fls. 09/12, a averiguada nega ter feito uso de entorpecentes ou bebida alcoólica na ocasião, contudo, verifico que no curso do descumprimento da medida protetiva, após discussão com a genitora, quebrou diversos objetos do interior do imóvel e ateou fogo no sofá do apartamento da vítima, sendo as chamas controladas por vizinhos com extintores que ficavam no prédio. Por derradeiro, a indiciada é egressa do sistema prisional pelos crimes de homicídio tentado (autos n. 0001010-42.2015.8.26.0394), roubo e ameaça (fls. 45/50). Como se vê, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes tipificados nos dispositivos penais já mencionados. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura violência contra a mulher, sobretudo quando houver ameaça, como no caso dos autos, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com a súmula nº 588 do STJ. Desta forma, em analogia ao entendimento sumulado, entendo que a concessão de liberdade à acusada certamente colocará em risco a segurança e a integridade física da vítima, porquanto evidenciada sua periculosidade e persistindo fundado receio de que, se colocada em liberdade, voltará a ameaçar a integridade da vítima e seu patrimônio. De se ver ainda que na própria audiência a investigada deixou claro o desejo de ser presa ao dizer que estaria ‘pegando leve’ e que seria preciso que cometesse um homicídio ‘ficar’, tendo inclusive dito que dispensava defesa. Portanto, considero irrefutável a necessidade de sua segregação cautelar posto que nem a própria investigada acredita na própria capacidade de conter os seus impulsos agressivos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DANIELI APARECIDA DE PAULA ALMEIDA Expeça(m)-se mandado(s) de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Insta pontuar que a averiguada ostenta em seu histórico uma aplicação de medida de segurança para tratamento ambulatorial (fls. 49), bem como incidente de insanidade mental instaurado nos autos 0002648-13.2015.8.26.0394. A propósito, digam as partes acerca da necessidade de instauração de novo incidente nestes autos” (fls. 9-10, e-doc. 2).



    3. Em 31.10.2023, a paciente foi denunciada como incursa no caput e na al. a do inc. II do § 1º do art. 250 do Código Penal (crime de incêndio majorado).



    4. Em 2.3.2024, o juízo processante indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar e solicitou vaga para internação provisória da paciente “em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps” (fl. 36, e-doc. 2).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2075750-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 26.3.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “‘Habeas Corpus’. Incêndio. Impetração almejando a prisão domiciliar por se tratar de paciente gestante, a par de realçado o quadro de saúde, pedido indeferido em primeiro grau. Decisão fundamentada. Quadro que não enseja automática soltura, sobretudo por se deparar com delito de extremada gravidade. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem negada liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de Justiça e informações da autoridade apontada como coatora (artigo 663 do CPP)” (fl. 38, doc. 2).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 901.154/SP. Em 4.4.2024, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu a medida liminar requerida, pelos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, ‘Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP’ (AgRg no RHC n. 167.780/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). 



    No caso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferida com a indicação de situação excepcionalíssima, nos termos previstos no art. 318-A do CPP, tendo em vista que ‘a acusada não tem controle de si e, portanto, não conseguiria cumprir as condições da prisão domiciliar; a duas porque, justamente por isso, a sociedade estará em notório risco de que ela, num momento de descontrole, poderá praticar algum ato mais gravoso contra si, contra a genitora ou contra terceiros’, bem como que, ‘mesmo tendo sua genitora relevado episódios anteriores e acolhido D., não conseguiu impedir tal comportamento, sendo altamente improvável que o faça agora, haja vista já ter buscado a proteção do Estado nesse tipo de situação e que a acusada não consegue neste momento controlar seus impulsos.’ (fl. 54), não havendo, em um juízo inicial, manifesta ilegalidade”.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a paciente, grávida de 08 (oito) meses, apresenta quadro de intenso sofrimento psíquico no cumprimento da medida em estabelecimento prisional, com vulnerabilidade acentuada em razão de sua gravidez em estágio avançado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a manutenção da mulher grávida ou com filhos de até 12 anos incompletos em ambiente prisional traduz manifesta coação ilegal, pois afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente por haver dispositivo legal que permite a concessão de liberdade provisória, ou, mesmo, a colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317, 318, inciso IV, e 318-A, do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, porque “não há qualquer situação excepcional que aqui incida, ou seja, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “após seu nascimento, o princípio da proteção integral da infância e juventude e a garantia de absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes imporão, no presente caso, seja levado em consideração o interesse da criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o sadio desenvolvimento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso IV, e artigo 318-A do CPP; 



    2- No mérito, a confirmação da liminar, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, de modo que possa ser ofertado o melhor tratamento possível à paciente na RAPS, com a elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), uma vez que não há incompatibilidade entre a medida cautelar e a internação involuntária atualmente imposta” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 1º.4.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Nova Odessa/SP determinou a expedição de ofício ao conselho tutelar e à entidade de acolhimento locais, informando do nascimento do bebê da paciente. 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    13. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    O juízo processante indeferiu pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nestes termos:



    “A situação carcerária da ré D.A.P.A. foi analisada às fls. 146/147, ocasião em que determinei a expedição de ofício ao setor de saúde mental do Município para agendamento urgente de consulta médica na área da psiquiatria a fim de se verificar a necessidade da sua internação compulsória. 



    Assiste razão à Defesa no que diz respeito à situação delicada vivenciada pela acusada, gravídica e com transtorno mental que, aparentemente, se agravou com o tempo. 



    Segundo consta dos autos, D.A.P.A., no dia dos fatos, teve um desentendimento com M.M.D.S., com quem morava, porque queria ouvir música funk e a testemunha não permitiu, quando então começou a quebrar diversos objetos dentro da residência e colocou fogo no sofá da sala causando incêndio no apartamento. O fogo foi contido por vizinhos e com a chegada do corpo de bombeiros. No entanto, constatou-se que o apartamento tem 50 metros quadrados e a cozinha, onde fica o gás, fica ao lado do sofá, donde se conclui que seu comportamento poderia ter gerado consequências mais gravosas à vida de terceiros. 



    Muito embora o crime em comento não esteja tecnicamente capitulado entre os crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa no Código Penal, inevitável reconhecer que possui grau de lesividade importante, na medida em que coloca em risco um coletivo de pessoas (crime contra a incolumidade pública), possibilitando, inclusive, a tipificação do fato por crimes mais graves quando as consequências dessa exposição realmente chega a lesionar a integridade física ou ceifa a vida de terceiros. 



    Desta maneira, o primeiro entrave que se observa na aplicação da prisão domiciliar ao caso diz respeito às possíveis consequências concretas que poderiam ter acontecido a partir da natureza do delito ora investigado, envolvendo risco de vida de uma coletividade. 



    Por segundo, tem-se que o objetivo da prisão domiciliar é resguardar o melhor interesse da criança, sobretudo na primeira infância, para que a genitora possa dela cuidar em todas as suas dimensões do desenvolvimento. 



    No entanto, pressuposto disso é que a genitora, primeiro, possa cuidar de si mesma. No caso em tela, não há notícias de adulto que tenha condições de assumir os cuidados com ela, sobretudo diante de um transtorno capaz de expor outras pessoas em risco de vida. 



    Veja-se, pelo depoimento prestado pela mãe adotiva de D.A.P.A., que já lhe haviam sido deferidas medidas protetivas em razão do comportamento da filha, tendo declarado que ‘que sempre foi problemática, sendo usuária de drogas. Narra que em virtude dessas desavenças pretéritas e do comportamento de D. a declarante solicitou, via delegacia eletrônica, medidas protetivas de urgência, conforme BO nº GA8661-1/2023, sendo deferidas medidas protetivas. Todavia, a declarante relata que ficou com pena de D. e a aceitou em sua casa novamente a poucos meses atrás, tendo a convivência sido reatada.’ (fls. 08/09). 



    Em seu interrogatório, D.A.P.A confirmou ter ciência de que o fogo poderia se alastrar para outros apartamentos, bem como chegar à cozinha, onde há gás (fls. 10/11). 



    Conclui-se, portanto, que mesmo tendo sua genitora relevado episódios anteriores e acolhido D., não conseguiu impedir tal comportamento, sendo altamente improvável que o faça agora, haja vista já ter buscado a proteção do Estado nesse tipo de situação e que a acusada não consegue neste momento controlar seus impulsos. Não há ainda informação no sentido de que estaria passando por tratamento psiquiátrico, com indicação de medicação para conter o transtorno mental de que é acometida.



    A alta periculosidade da acusada, por fim, foi assumida por ela mesma em audiência, quando ao iniciar sua oitiva, indagou ao juízo se ela estaria ‘pegando muito leve, se teria que praticar algum homicídio para ficar presa uns 15 anos’; disse que queria paz e que na rua não encontra essa paz. Negou ainda querer Defesa técnica, dando indicativos de que prefere ficar presa para impedir que faça algo pior. 



    Desta forma, está claro que a prisão domiciliar não é a solução adequada para o caso, a uma porque a acusada não tem controle de si e, portanto, não conseguiria cumprir as condições da prisão domiciliar; a duas porque, justamente por isso, a sociedade estará em notório risco de que ela, num momento de descontrole, poderá praticar algum ato mais gravoso contra si, contra a genitora ou contra terceiros. 



    Não se ignora, logicamente, a necessidade premente da adoção de providências para que a criança gestada por D.A.P.A. seja protegida bem como a genitora, de agressões provocadas contra si mesma. 



    Nesse sentido, melhor observando os autos, noto que na fl. 125, em exame médico de 02 de janeiro de 2024, houve recomendação para internação psiquiátrica da ré. 



    Prevê o art. Art. 13 da Resolução nº 487/2023 do CNJ, quanto ao cabimento da internação provisória: A imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Raps. 



    Levando em conta que o art. 2º da referida Resolução apresenta um rol meramente exemplificativo de RAPs, podendo o atendimento médico prestado junto à Secretaria de Administração Penitenciária ser considerado, por analogia, equipamento de saúde mental da Rede de Atenção à Saúde, diante da excepcionalidade do caso, entendo pela possibilidade de internação provisória da ré, em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps. 



    Expeça-se, pois, o necessário para a transferência da ré D.A.P.A. a equipamento público dessa natureza onde possa ser internada provisoriamente, solicitando-se a devida vaga, com urgência, caso em que os autos tornarão conclusos para a revogação imediata da prisão preventiva” (fls. 34-36, e-doc. 2).



    Demonstrou-se a periculosidade da paciente, pela gravidade concreta da conduta imputada e pela contumácia delitiva, assentadas pelas instâncias ordinárias.



    Tem-se na espécie que a paciente, em razão de desentendimento com a madrasta, “começou a quebrar diversos objetos dentro da residência e colocou fogo no sofá da sala causando incêndio no apartamento”. Consta do decreto prisional ser a paciente “ egressa do sistema prisional pelos crimes de homicídio tentado (autos n. 0001010-42.2015.8.26.0394), roubo e ameaça” (fl. 9, e-doc. 2).



    O juízo de primeira instância realçou que “não há notícias de adulto que tenha condições de assumir os cuidados com ela, sobretudo diante de um transtorno capaz de expor outras pessoas em risco de vida” (fl. 35, e-doc.2).



    Essas informações comprovam situação de risco ao menor, não se tendo, no caso, seja o atendimento do pleito apresentado possível, principalmente por não se demonstrar que a providência pedida atenderia o melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990). Revela-se, assim, descabida a concessão de prisão domiciliar na situação apreciada. 



    A descrição dos fatos e a conclusão das instâncias antecedentes têm fundamento na legislação vigente, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora